Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-83.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000117-83.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Competência, Efeitos da Condenação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), GUILHERME GOLIJEWSKI DE MELO - CPF: 069.857.811-28 (REQUERENTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DIEGO ROCHA - CPF: 071.093.571-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL. AUSENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal e penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pretensões absolutórias. Matérias analisadas no julgamento da apelação. Ausência de hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Princípio da consunção. Majorante do emprego de arma de fogo na traficância (Lei nº 11.343/2006, art. 40, IV). Crime autônomo. Inaplicabilidade.

Improcedência.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 1000436-20.2024.8.11.003, que desproveu o recurso defensivo e proveu o apelo ministerial para readequar as penas em 13 (treze) anos de reclusão e 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa, no regime inicial fechado, pelo cometimento de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material, visando a absolvição ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

1) Desconhecimento sobre a procedência do veículo automotor, cujos sinais identificadores foram adulterados; 2) associação para o tráfico não caracterizada; 3) direito à minorante do tráfico privilegiado; 4) aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de tráfico de drogas, incidindo a majorante prevista no art. 40, IV da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

1. Se o automóvel apreendido na residência do requerente sofreu as diversas alterações, tais como substituição das placas originais, inserção de dados falsos e adulteração da numeração de motor, a condenação não se revela contrária às provas dos autos.

2. A responsabilização pela associação para o tráfico deve ser mantida quando a quebra de sigilo telemático, autorizada judicialmente, revela diálogos sobre a traficância, imagens de preparo e pesagem de substâncias entorpecentes, confirmando a estabilidade e permanência do vínculo associativo.

3.
“A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, AP 0005930-15.2020.8.11.0002).

4.

A e. Segunda Câmara Criminal manteve a responsabilização penal do requerente com base nos elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, notadamente as apreensões de, aproximadamente, de 254g (duzentos e cinquenta e quatro gramas) de maconha, balanças de precisão, saquinhos plásticos, dinheiro em espécie, revólver calibre .38 municiado e veículo adulterado, além de laudos periciais, análise de dados telemáticos e depoimentos coerentes dos agentes policiais.

5. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matérias decididas de forma fundamentada pelo juiz da causa e pelo Tribunal de Apelação, sem apresentação de novos elementos probatórios ou demonstração de ilegalidade flagrante.

6. A aplicação do princípio da consunção entre o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo pressupõe a demonstração de nexo finalístico entre o armamento e a mercancia de substância entorpecente, segundo tese firmada pelo STJ, no Tema 1259.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido revisional improcedente.

Tese de julgamento:

1. A ação revisional não se presta à rediscussão de matéria quando ausente demonstração de erro técnico ou injustiça manifesta.

2. A condenação por associação para o tráfico obsta a incidência da minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.

3. O princípio da consunção entre o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo não se mostra aplicável quando ausente o nexo finalístico entre o armamento e a traficância.

4. Se a Defesa não apresenta prova nova nem demonstra erro judiciário ou contrariedade ao texto expresso da lei penal, a ação revisional deve ser julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, 623 e 625, § 1º; CP, arts. 29, caput, 69, caput, 91, II, “a”, e 311, § 2º, III; CF/1988, art. 243, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, caput, e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput; Decreto nº 11.615/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp 1.453.128/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.2.2020; STJ, REsp 2.000.953/RS (Tema 1259), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.11.2024; STJ, HC 973.443/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 4.6.2025; TJMT, RvC 1003852-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, p. 6.8.2025; TJMT, RvC 1010889-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, p. 9.10.2025; TJMT, AP 0005930-15.2020.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, p. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1000117-83.2026.8.11.000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

REQUERENTE: GUILHERME GOLIJEWSKI DE MELO

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por GUILHERME GOLIJEWSKI DE MELO contra acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal nº 1000436-20.2024.8.11.003, que desproveu o recurso defensivo e proveu o apelo ministerial para readequar as penas em 13 (treze) anos de reclusão e 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa, no regime inicial fechado, pelo cometimento de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material – art
.
33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e art. 311 do CP – (fls. 34/55-ID 339614376).

O requerente sustenta que: 1)
“as provas não deixam dúvidas, quem guardou e utilizou o veículo fora o réu Diego Rocha, não havendo menção em nenhum momento que [...] usava, tampouco sabia da procedência do veículo
”, de modo que a condenação pela adulteração de sinal identificador não se justificaria; 2)
“as instâncias de origem não demonstraram, de modo concreto e efetivo, o vínculo associativo autônomo, estável e permanente entre os acusados, além do mero concurso de agentes para a configuração do delito de tráfico”; 3
) teria direito à minorante do tráfico privilegiado; 4)
“aplicando-se o princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de tráfico de drogas, deve incidir a majorante prevista no artigo 40 , inciso IV , da Lei nº 11.343 /2006 na dosimetria da pena”,
a ensejar o afastamento do concurso material.

Requereu liminarmente a suspensão dos “
o da execução da pena e do respectivo processo executivo pena”.
No mérito, a procedência para que seja absolvido ou a redução das penas,
“afastando-se o regime fechado imposto”
(fls. 1/27-ID 339614371), com documentos (ID’s 339614371/33964385).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 929/932-ID 341010876).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – 1) Pretendida a absolvição do requerente quanto aos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que as condenações seriam manifestamente contrárias às provas dos autos, inexistindo demonstração de autoria, vínculo associativo estável ou autonomia do delito de armamento, impondo-se o reconhecimento das hipóteses previstas no art. 386, incs. II, IV e VII, do CPP – Improcedência – As teses defensivas voltadas ao pleito absolutório, tanto no que concerne à imputação de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quanto aos delitos de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, já foram integralmente analisadas pelas instâncias ordinárias por ocasião do julgamento da Apelação Criminal interposta nos autos originários, oportunidade em que este Egrégio Tribunal, à unanimidade, concluiu pela suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação do revisionando, afastando de forma expressa as alegações defensivas relativas à ausência de autoria, à inexistência de vínculo associativo estável e permanente, bem como à alegada falta de domínio do fato sobre a arma de fogo apreendida – 2) Almejada absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03) pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), em razão do princípio da consunção – Inviabilidade – In casu, evidente que as condutas tipificadas no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, embora tenham ocorrido no mesmo contexto fático, demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez que o crime de posse ilegal de arma de fogo não constitui meio necessário para a consumação do crime de tráfico de drogas, afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção – 3) Requerida aplicação do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena – Impossibilidade – No caso, verifica-se que o Juízo sentenciante afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado ao destacar que o requerente praticou múltiplos crimes no mesmo contexto fático, evidenciando dedicação à atividade criminosa e atuação conjunta estável.”
(João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça - fls. 936/954-ID 341422353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, em tese,
“contrária ao texto expresso da lei penal e à evidencia dos autos”
(CPP, art. 621, I)
,
não
impugnada integralmente via apelação criminal.

Consta da denúncia que:

“[...] em período anterior ao dia 09 de fvereiro de 2024, em residência localizada na Rua São Paulo, Município de São José do Rio Claro/MT, os denunciados DIEGO ROCHA e GUILHERME GOLIJEWSKI DE MELO, com consciência, vontade e agindo em unidade de desígnios, possuíam e mantinham sob guarda arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 1 (um) revolver calibre .38 e 6 (seis) munições de mesmo calibre, e no dia 09/02/2024, o denunciado GUILHERME GOLIJEWSKI DE MELO, com consciência e vontade, foi preso em flagrante delito enquanto portava e mantinha sob sua guarda a citada arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de eficiência de arma de fogo e Laudo nº 545.2.13.9937.2024.161869-A01. (fato 01)

Outrossim, durante período indeterminado, porém, até 09 de fevereiro de 2024, em residência localizada na Rua São Paulo, Município de São José do Rio Claro/MT, os denunciados DIEGO ROCHA e GUILHERME GOLIJEWSKI DE MELO, com consciência, vontade e agindo em unidade de desígnios, possuíam, detinham, tinham em depósito, mantinham sob guarda 19 (dezenove) munições de uso restrito, calibre 9mm, assim como 19 (dezenove) munições de uso permitido, calibre .38, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo nº 545.2.13.9937.2024.161869-A01. (fatos 02 e 03)

Consta também que, durante período indeterminado, porém, até 09 de fevereiro de 2024, em residência localizada na Rua São Paulo, no Município de São José do Rio Claro/MT, os denunciados DIEGO ROCHA e GUILHERME GOLIJEWSKI DE MELO, com consciência, vontade e agindo em unidade de desígnios, mantinham em depósito e ocultavam, em proveito próprio ou alheio, o veículo automotor Chevrolet Prisma, cor preta, ano/modelo 2015/2016, com placas aparentes QBX1E85, que receberam anteriormente e deviam saber estar adulterado e ser produto de crimes antecedentes. (fato 04)

Ademais, exsurge do procedimento anexo que durante período indeterminado, porém, até 09 de fevereiro de 2024, em residência localizada na Rua São Paulo, no Município de São José do Rio Claro/MT, os denunciados DIEGO ROCHA e GUILHERME GOLIJEWSKI DE MELO, com consciência, vontade e agindo em unidade de desígnios, mantiveram em depósito, guardaram, venderam, ofereceram, forneceram, prepararam e entregaram a consumo, e no dia 09/02/2024 foram presos em flagrante

enquanto mantinham em depósito e guardavam porções de drogas, adquiridas anteriormente, totalizando 254,858g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo preliminar de constatação e laudo nº 545.3.10.9937.2024.164335-A01 (fato 05).

Por fim, ressai do caderno investigativo que durante período indeterminado, porém, até 09 de fevereiro de 2024, na Comarca de São José do Rio Claro/MT, os denunciados DIEGO ROCHA e GUILHERME GOLIJEWSKI DE MELO, com consciência, vontade e agindo em unidade de desígnios, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts.33, caput e §1º, e 34, ambos da Lei nº 11.343/06 (fato 06).

Ante o do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DIEGO ROCHA e GUILHERME GOLIJEWSKI DE MELO, já qualificados, como incursos no art. 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/03 (fato 01); art. 12 e 16, Lei nº 10.826/03 (fatos 02 e 03); art. 311, §2º, III, do CP (fato 04); arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 (fatos 05 e 06), praticados na forma dos arts. 69, caput, e 29, caput, ambos do CP, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 8.072/90.”
(Bruno Franco Silvestrini, promotor de Justiça- fls. 224/228-ID 339614378)

Em 16.8.2024, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro condenou o requerente por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 10 (dez) anos de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, no regime inicial fechado, absolvendo-o da adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Pedro Antonio Mattos Schmidt, juiz de Direito – fls. 572/621-ID 339614382).

Em 16.6.2025, a e. Segunda Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal nº 1002831-14.2020.8.11.0004, interposta pelo requerente, bem como proveu o recurso ministerial, nos termos das seguintes premissas:

“O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em elementos concretos que indiquem situação de flagrância, caracterizados tanto por investigações prévias da Polícia Civil sobre a existência de ponto de venda de drogas no local, quanto pela atitude suspeita do acusado, que empreendeu fuga repentina para o interior do imóvel ao avistar os policiais, dispensando arma de fogo durante a perseguição. Aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral).

A materialidade do crime de tráfico de drogas está evidenciada pelo auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza e quantidade do entorpecente (254,858g de maconha), além da apreensão de petrechos tipicamente utilizados no comércio ilícito, como balanças de precisão, saquinhos plásticos para fracionamento e dinheiro em espécie.

A autoria delitiva está demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coerentes dos policiais militares e civis, corroborados pelas conversas e imagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, que revelam explicitamente a prática de mercancia de entorpecentes.

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, inclusive a mera guarda ou manutenção em depósito da droga com finalidade comercial.

A configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 exige comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, elementos presentes no caso concreto, evidenciados pelos depoimentos dos investigadores que avistaram os dois acusados frequentando a residência diversas vezes durante o período de vigilância, pelas conversas extraídas dos aparelhos celulares indicando associação prévia e estável para a prática do tráfico, com divisão de tarefas e compartilhamento dos lucros, pelas imagens recuperadas dos aparelhos mostrando os acusados manuseando e pesando drogas em dias diferentes, e pela apreensão de diversos itens relacionados à prática do tráfico, indicando estrutura organizada e permanente. Aplicação do Enunciado nº 5 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo está demonstrada pelo auto de apreensão e pelo exame pericial que atestou a eficiência da arma para produzir disparos, enquanto a autoria restou inequivocamente configurada pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram o momento em que o acusado descartou o revólver calibre .38 municiado durante a perseguição policial.

O fato de o laudo pericial não ter especificado expressamente se a arma era de uso permitido ou restrito não afasta a condenação, pois o revólver calibre .38 é notoriamente classificado como de uso permitido, conforme estabelecido no Decreto nº 11.615/2023.

O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a demonstração de perigo concreto para sua consumação, conforme Enunciado nº 37 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Embora o acusado tenha apresentado nota fiscal comprovando a aquisição lícita do aparelho celular, restou evidenciado nos autos que o equipamento era utilizado como instrumento para a prática do tráfico de drogas, servindo como ferramenta para comunicação entre os traficantes e seus "clientes" e para negociação e venda de entorpecentes.

Aplica-se, portanto, o disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, que determinam o confisco dos instrumentos utilizados na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A materialidade do delito do art. 311 do Código Penal está comprovada pelo laudo pericial que atestou diversas adulterações no veículo Chevrolet Prisma apreendido na residência dos acusados, incluindo substituição de placas, inserção de dados falsos no Número de Identificação Veicular (NIV) e adulteração da numeração de motor.

A autoria delitiva está evidenciada pelas declarações dos próprios réus, que confirmaram a posse do veículo, e pelos depoimentos dos investigadores que o avistaram sendo utilizado pelos acusados.

Configura-se o tipo penal previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, introduzido pela Lei n. 14.562/2023, que criminaliza não apenas quem adultera, mas também quem mantém em depósito ou oculta veículo "que devesse saber estar adulterado ou remarcado". A expressão "devesse saber" indica que não se exige a comprovação do conhecimento efetivo da adulteração, bastando que, pelas circunstâncias do caso concreto, o agente tivesse o dever de cautela de verificar a regularidade do bem, o que não foi observado pelos acusados, que receberam o veículo sem documentação, de origem desconhecida e de suposta organização criminosa.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida..”
(Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro; Revisor: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Vogal: Des. Gilberto Giraldelli)

O v. acórdão impugnado transitou em julgado em 23.7.2025 (ID 339614375).

Pois bem.

A e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 1002831-14.2020.8.11.0004, manteve a responsabilização penal do requerente, bem como a pena imposta, por ter sido considerado que:
“ os depoimentos dos policiais militares e civis, prestados sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos entre si, revelando que ambos os denunciados estavam envolvidos na atividade de traficância e relatório policial”
;
“A prova oral é corroborada pelos elementos obtidos a partir do acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos, realizado mediante autorização judicial”
;
“os acusados não atuavam eventualmente, mas sim de forma estável e permanente, com divisão de tarefas e comunhão de propósitos, o que configura o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06”
;
“os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante relataram, de forma coerente e sob o crivo do contraditório, que viram o acusado Guilherme correr para o interior da residência ao avistá-los e, durante a perseguição, presenciaram quando ele descartou um objeto que depois foi identificado como um revólver calibre .38, municiado com 6 projéteis”
; “
as circunstâncias em que os acusados receberam e mantiveram o veículo - sem documentação, de origem desconhecida, entregue por suposta organização criminosa como pagamento ou para custódia temporária - impunham-lhes o dever de verificar sua regularidade, o que evidentemente não fizeram”

Esse entendimento está motivado em elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal [apreensões de drogas, análise telemática de aparelho ceular e declarações dos agentes policiais Kamila de Sousa Faria, Renan Vicente da Silva Santos e Elvis Nunes da Paixão], além de julgados [AP 1004705-12.2023.8.11.0042, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16/04/2024; AP 1008681-27.2023.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 24.6.2024] e Enunciados Criminais deste e. Tribunal [5 e 7].

Note-se que o que o recurso ministerial foi provido para condenar o requerente por adulteração de sinal identificador, visto que o automóvel Chevrolet Prisma, encontrado na residência do requerente, sofreu as seguintes alterações: substituição das placas originais (original: QCA0147 → no veículo: QBX1E85); inserção de dados falsos de Número de Identificação Veicular (NIV) (original: 9BGKS69G0GG126202 → no veículo: 9BGKS69G0FG426089); adulteração da numeração de motor na plaqueta removível (original: HCGSA9787 → no veículo: DXUSE3301).

Consigne-se, ainda, que o requerente, à época dos fatos, estava associado ao corréu Diego Rocha, para a prática de tráfico de drogas, tendo sido apreendido 254,858 g (duzentos e cinquenta e quatro

gramas e oitocentos e cinquenta e oito centigramas) de maconha, além de um revólver calibre 38, balanças de precisão, saquinhos plásticos para fracionamento e dinheiro em espécie.

E mais. A quebra de sigilo telemático, autorizada judicialmente, revelou diálogos sobre a traficância, bem como imagens de preparo e pesagem de substâncias entorpecentes, confirmando a estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Noutro giro, o julgamento impugnado está motivado nas provas produzidas, com observância dos critérios legais de dosimetria da pena, a saber: 1) penas-base fixadas no mínimo legal; 2) inexistência de atenuantes ou agravantes; 3) ausência de majorantes ou minorantes.

Na essência, a Defesa reproduz idêntica causa de pedir e pedidos relativos à autoria e apenamento, porém não apresenta novos fundamentos ou elementos de prova sobre a responsabilidade penal do requerente, tampouco demonstra qualquer ilegalidade ou erro na fixação da pena.

Ocorre que a revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada para corrigir eventual erro judiciário, sendo admitida quando: 1) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 2) a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 3) após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (CPP, art. 621).

Com efeito, as insurgências sobre a autoria e o apenamento imposto, sem novos elementos de convicção aptos a desconstituir os fundamentos da sentença e do acórdão, não retratam
“hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp 1453128/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Turma decidiu:

“A revisão criminal não [...]se presta como segunda apelação. A decisão condenatória transitada em julgado só é passível de revisão nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, o que não se verifica no presente caso. [...] Pedido improcedente.”
(RvC 1003852-61.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – p. 6.8.2025)

Em sua vez, “
a condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, AP 0005930-15.2020.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – p. 16.12.2025).

Logo, os reexames da matéria mostram-se impertinentes.

No tocante à consunção entre o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, matéria não impugnada nas razões de apelação, verifica-se que o requerente foi preso em flagrante, no dia 9.2.2024, portando um revólver calibre .38 e 6 (seis) munições.

Porém, não há elementos de convicção aptos a demonstrar que esse armamento era utilizado para assegurar a consumação do crime de tráfico de drogas, sendo que a apreensão ocorreu após o requerente tentar dispensar o revólver em via pública, ao avistar a guarnição policial.

No caso, não resultou comprovado que o requerente utilizava esse armamento como forma de intimidação difusa ou coletiva, tampouco para “
garantir o sucesso da atividade criminosa”

(STJ, HC n. 973.443/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – j. 4.6.2025). Ao contrário, os agentes policiais [Kamila de Sousa Faria, Renan Vicente da Silva Santos e Elvis Nunes da Paixão] revelaram que, após o monitoramento da residência por aproximadamente 10 (dez) dias, apurou-se indicativos da traficância, mas sem registro do emprego de arma de fogo para essa finalidade.

Atente-se que o requerente, na fase judicial, negou a propriedade da droga, ao passo que o corréu Diego Rocha afirmou que a substância entorpecente era destinada ao seu próprio uso. Vale dizer, não houve a admissão da traficância, tampouco do cometimento do crime “
com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva”
(Lei nº 11.343/2006, art. 40, IV).

O c. STJ, em recurso repetitivo (TEMA 1259), assentou diretriz jurisprudencial de que a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre a arma de fogo e o tráfico de drogas
, “sendo

usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico”
. Caso contrário, “
o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas”
(REsp n. 2.000.953/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Terceira Seção - j. 27.11.2024 – p. 15.4.2025).

Em situação análoga, esta e. Turma assim decidiu:

“A aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo exige prova do nexo finalístico entre as condutas, sendo insuficiente a simples coincidência de local e tempo da apreensão.”
(RvC 1010889-42.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Jones Gattass Dias – p. 9.10.2025)

Assim sendo, impõe-se preservar a condenação do requerente pelo crime autônomo de e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026